Tribunal: TJMT
Processo: 1001531-93.2022.8.11.0053
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001531-93.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAFAEL ENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 227.913.938-38 (RECORRENTE), CIBELE APARECIDA OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 321.173.978-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRIDO), CIBELE APARECIDA OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 321.173.978-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA MAS NÃO INCORPORADO PELO SUS. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TEMAS 06 e 1.234 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Para a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas nº 1.234 e nº 6 do STF.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Rafael Enrique de Oliveira
em face da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo município e reformou a sentença para julgar improcedent
e o pedido inicial.

A parte recorrente alega em síntese que é portador “
RETARDO MENTAL CONGÊNITO, COM DEFTE GRAVE, COM NECESSIDADES ESPECIAIS TOTALMENTE DEPENDENTE DE SUA TUTORA PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL, necessitando EM CARÁTER DE URGÊNCIA, fazer uso do medicamento supra mencionado, conforme laudo do médica especialista, Dr. Igor Yassão M. Yamamura, CRM/MT 5555
”.

A i. representante do Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 282624392 -.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

(...)

Com base nos precedentes firmados, uma vez que os medicamentos não compõem a lista do SUS e não há prova da imprescindibilidade em cotejo com as outras tecnologias disponíveis, destacadas no parecer do NAT.

É certo que o posicionamento dos núcleos de saúde confere baliza ao magistrado para a apreciação, haja vista que propicia subsídio técnico ao assunto, analisando a situação fática trazida a juízo, o que se avulta com o julgamento do mérito dos temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federak. Destaca-se, nessa intelecção, o Enunciado n. 18/FONAJUS: “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)”.

Também o Enunciado 4 do Comitê de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso: “Nas hipóteses de solicitação de medicamento fora das listas oficiais do SUS, porém autorizado pela ANVISA, recomenda-se que o pedido judicial seja instruído com os seguintes documentos: (i) laudo médico, o princípio ativo do medicamento, com especificação do CID, posologia, modo de administração, duração e periodicidade do tratamento, medicamentos e doses indicadas e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante, a justificativa técnica; (ii) exames comprobatórios, quando couber; (iii) se os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT foram utilizados e esgotados ou forem inviáveis ao quadro clínico do paciente usuário do SUS; (iv) data no receituário, para que seja observado o prazo não superior a 2 (dois) meses para ingresso da ação, com exceção quanto a prescrição de antibióticos, cujo receituário terá validade de apenas 10 (dez) dias; (v) justificativa técnica, contendo a comprovação da ineficácia ou impropriedade do tratamento do SUS, bem como evidência científica e eficácia do tratamento proposto; (vi) declaração de ausência de conflito de interesse firmada pelo médico em relação ao ente público”.

A questão densifica-se sob o ângulo da isonomia, uma vez que a concessão, sem a demonstração da necessidade e a urgência necessária, pode representar preterição aos demais usuários do SUS que aguardam providência dentro da prestação do serviço de saúde e o Judiciário uma via transversa de intervenção nas políticas públicas com a dispensa de tratamento diferenciado.

O orçamento estatal é finito, como ensinam Cass Sunstein e Holmes, na obra The cost of rights: why liberty depends on taxes, de igual forma leciona Flávio Galdino na obra A teoria dos custos dos direitos – direitos não nascem em árvores. O direito à saúde no Brasil, um dos únicos do mundo com gratuidade em países com mais de 100 milhões de habitantes, deve ser bem aquilatado em sua avaliação e concessão, sob pena de soçobrar e estancar, deixando à deriva casos graves.

No caso concreto, à guisa do contexto fático-probatório, a conclusão dada na origem está em dissonância com os precedentes qualificados.”.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete a parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

Com efeito, ao analisar os autos, considerando que se trata de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, é certo que para a concessão do medicamento solicitado (VOLPOATO DE SÓDIA OU DEPAKEME 500 mg) depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas nº 1.234 e nº 6 do STF, isto é:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2.
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas
;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Assim, uma vez comprovada ausência de todos os requisitos para a concessão do medicamento, a decisão monocrática proferida se mostra acertada quando dispõe que:

“(...)
Com base nos precedentes firmados, uma vez que os medicamentos não compõem a lista do SUS e não há prova da imprescindibilidade em cotejo com as outras tecnologias disponíveis, destacadas no parecer do NAT.”. (g.n)

Aliás, o parecer do NAT foi contrário à concessão do medicamento, como se vê:

Tecnologia: VALPROATO DE SÓDIO + ÁCIDO VALPRÓICO

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: Não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e não faze parte de nenhum Componente de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não

Dessa forma e em consonância com precedentes julgados, tenho como escorreita a decisão singular, razão pela qual não merece sofrer nenhuma reforma.

Confira-se:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA MAS NÃO INCORPORADO PELO SUS. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1.234 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.234 da sistemática da repercussão geral, revogou medida liminar anteriormente concedida em ação que buscava o fornecimento de medicamento não incorporado às listas do SUS. A parte agravante sustenta que, à época da propositura da ação, os requisitos do Tema nº 1.234 ainda não eram exigidos, motivo pelo qual requer a manutenção da decisão liminar. O Ministério Público opinou pelo provimento do agravo de instrumento, enquanto a parte agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese fixada no Tema nº 1.234 do STF, de observância obrigatória, pode ser aplicada a processo em curso no momento da sua definição; (ii) verificar se, no caso concreto, estão preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo STF para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.366.243 (Tema 1.234 da repercussão geral), firmou tese no sentido de que a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a demonstração cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, inclusive a comprovação de negativa administrativa, a inexistência de alternativa terapêutica incorporada, a eficácia do fármaco com base em evidência científica de alto nível e a imprescindibilidade clínica do tratamento.

4.

A tese fixada no Tema nº 1.234 tem efeito vinculante imediato, inclusive para processos em curso, nos termos do art. 927, III, § 1º, do CPC, não havendo respaldo jurídico para a alegação de sua inaplicabilidade com base na data da propositura da ação.

5.

Análise dos autos revela que não foi comprovada, dentre outras exigências, a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC ou a ausência de pedido de incorporação, requisito indispensável à concessão judicial segundo os Temas nº 1.234 e nº 6 do STF e as Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61.

6.

A ausência de comprovação dos requisitos cumulativos implica a impossibilidade de concessão judicial do medicamento, razão pela qual se mantém a revogação da liminar.

7.

Diante da manifesta improcedência do agravo interno, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A tese fixada em repercussão geral no Tema nº 1.234 do STF possui aplicação imediata a todos os processos em curso, independentemente da data de propositura da ação.

2.

A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas nº 1.234 e nº 6 do STF.

3.

A ausência de demonstração de qualquer dos requisitos cumulativos previstos inviabiliza a concessão judicial do medicamento pleiteado.

(N.U 1010826-42.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática que reformou sentença recorrida para julgar improcedente a pretensão inicial.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

A concessão da gratuidade não afasta o dever de a (o) beneficiária pagar ao final as multas processuais que lhe foram impostas, conforme o que determina o artigo 98, § 4º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025